Tribunal: STF
Processo: Rcl 90473
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 6077345-18.2024.8.09.0051), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; bem como do Tema 253, RE 599.628, Rel. Min. AYRES BRITTO.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente lide origina-se de uma Ação de Cobrança proposta por Store do Brasil Ltda em face da COMURG (Processo nº 6077345-18.2024.8.09.0051), visando o recebimento do montante de R$ 313.102,00, decorrente do fornecimento de óleo lubrificante hidráulico. Após sentença de procedência, o Desembargador Relator Maurício Porfírio Rosa, manteve a decisão que negou à COMURG o regime de precatórios com a consequente equiparação desta Cia a Fazenda Pública. O fundamento do acórdão foi a suposta existência de concorrência no setor de limpeza urbana, baseada na Lei Municipal nº 9.498/2014, o que afastaria o regime de exclusividade. 
Tal decisão ignora que a COMURG é uma sociedade de economia mista de capital 100% público, dependente do Município de Goiânia, prestadora de serviços públicos essenciais e primários e não desenvolve atividade concorrencial. O exaurimento das instâncias ordinárias impõe à Reclamante um cenário de iminente constrição patrimonial de verbas públicas, em clara afronta à autoridade deste STF.
É imperativo destacar que a recente Emenda Constitucional nº 136, de 9 de setembro de 2025, consolidou de forma definitiva a integração das entidades da administração indireta ao regime de pagamentos do ente federativo central. Ao alterar o art. 100, § 23, da Constituição Federal, o constituinte derivado estabeleceu limites para o pagamento de precatórios pelos Municípios relativos às suas administrações diretas e indiretas de forma conjunta, vinculando-os a percentuais da receita corrente líquida apurada pelo ente. Dessa forma, a lista de precatórios da COMURG e da Prefeitura de Goiânia encontram-se, por força constitucional, sob o mesmo regramento limitador e unificado (lista anexa), o que torna juridicamente insustentável qualquer tentativa de manter a execução direta ou constrição patrimonial individualizada contra a Companhia, sob pena de violar não apenas os precedentes vinculantes deste STF (Temas 253 e ADPFs 387 e 275), mas a própria sistemática orçamentária imposta pela nova ordem constitucional. 
[...]
Diante disso, a sentença de mérito e o acordão que julgou o Recurso de Apelação no presente caso devem ser reformados, para que seja aplicado o entendimento do STF ao presente caso.”
 
Ao final, no mérito, requer “a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que o pagamento do débito seja processado obrigatoriamente pela via do Precatório/RPV, nos termos do Art. 100 da CF/88 e 910, caput para pagamento de seus débitos pelo regime de precatórios/RPV, do Código de Processo Civil/15”.  Postula, ainda, “a condenação das partes Reclamadas ao pagamento de honorários advocatícios”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os paradigmas de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; bem como do Tema 253, RE 599.628, Rel. Min. AYRES BRITTO.
Assiste razão à parte reclamante.
O Tribunal reclamado negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora reclamante, afastando-lhe a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública, sob os seguintes fundamentos:

“Conforme relatado, trata-se de apelação cível (movimentação 70), interposta, em 21 de outubro de 2025, por COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA - COMURG, da sentença (movimentação 65), prolatada, em 10 de outubro de 2025, pelo Juiz de Direito da 24ª Vara Cível e de Arbitragem da Comarca de Goiânia, Dr. Carlos Henrique Loução, no processo da ação de cobrança movida por STORE DO BRASIL LTDA., ora apelada.
A controvérsia recursal cinge-se em definir a natureza jurídica da apelante para fins de execução, especificamente se ela faz jus ao regime de pagamento por precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal.
A apelante sustenta que, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, deve ser equiparada à Fazenda Pública.
A sentença objurgada não merece reparos.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 599.628/DF (Tema 253), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "É aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indiretas prestadoras de serviço público essencial, sem finalidade lucrativa e em regime não concorrencial."
Para a aplicação do regime especial de pagamento, exige-se, de forma cumulativa, o preenchimento dos três requisitos: (I) prestação de serviço público de caráter essencial; (II) ausência de finalidade lucrativa; e (III) atuação em regime não concorrencial (monopólio ou exclusividade).
No caso em análise, embora seja incontroverso que a COMURG presta serviço público essencial (limpeza urbana) e não vise primordialmente ao lucro, o mesmo não se pode afirmar quanto ao requisito do regime não concorrencial.
Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante e reforçado nas contrarrazões, a atuação da apelante não se dá em regime de exclusividade. A própria legislação municipal (Lei nº 9.498/2014) autoriza que empresas privadas realizem a coleta de resíduos de grandes geradores, o que demonstra a existência de concorrência no setor de limpeza urbana em Goiânia.
O entendimento de que a COMURG atua em mercado concorrencial tem sido afirmado em julgados recentes desta Corte, superando precedentes anteriores que continham entendimento diverso. Nesse sentido, destaca-se o aresto citado na própria sentença e nas contrarrazões:
“A COMURG, de fato, presta serviço público primário e não almeja lucros. No entanto, a prestação de seus serviços não é exclusiva, pois nessa mesma atividade econômica concorrem outras empresas privadas que, inclusive, prestam exatamente os mesmos serviços para outros entes públicos.” (TJGO, Apelação Cível 5119480-62.2024.8.09.0051, Rel. Des(a). KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 4ª Câmara Cível, julgado em 31/10/2024, DJe de 31/10/2024)
 Alinhado a este entendimento, julgado deste Tribunal:
[...]
Desse modo, não preenchido o requisito da atuação em regime não concorrencial, a apelante sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, o que afasta tanto a pretensão de pagamento via precatório quanto o direito à isenção de custas processuais.
Feitas essas considerações, a manutenção da sentença que determinou o pagamento pelo regime comum é medida que se impõe, restando, por conseguinte, improcedente a tese recursal.
[...]
Ante o exposto, conhecido do recurso, NEGO A ELE PROVIMENTO para manter a sentença por estes e por seus próprios fundamentos.” (eDoc. 5)

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial, que tem a finalidade de “administrar o Fundo de Urbanização de Goiânia, podendo, à conta desses recursos, executar e realizar investimentos dos Programas de Equipamento Urbano e de Infra-Estrutura, estudos e projetos vinculados aos referidos programas e bem assim, aplicar seus próprios recursos nas mesmas finalidades, ou em atividades relacionadas com o desenvolvimento urbano da cidade de Goiânia”, nos termos do art. 1º da Lei 4.915/1974. 
Ministro FLÁVIO DINO ao analisar caso análogo, nos autos da RCL 86.513, assentou que “entidades como a COMURG (serviço público próprio, não concorrencial, sem lucro, custeio orçamentário), o único itinerário constitucionalmente legítimo de pagamento de débitos reconhecidos judicialmente é o regime de precatórios/RPVs. Bloqueios, penhoras ou pagamentos diretos violam ADPF 387, ADPF 275, impondo a imediata cassação de quaisquer atos constritivos e a observância estrita do art. 100 da Constituição”.
Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. em 23/03/2017, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)

Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. em 17/10/2018, o TRIBUNAL reafirmou o quanto assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
Nessas circunstâncias, em que o Tribunal Reclamado indeferiu as prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública em favor da Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG, determinando o prosseguimento da execução direta contra a referida sociedade de economia mista, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes vinculantes desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO  PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado (Processo 6077345-18.2024.8.09.0051), determinando a submissão da condenação judicial da Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.
Deixo de condenar a parte beneficiária em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente